Tribunal: STF
Processo: Ext 563
Classe: Ext
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-03-03
Data de publicação: 1993-03-03

Ementa:
EXTRADIÇÃO. GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMERICA.
NORTE-AMERICANA, PRONUNCIADA PELA PRATICA DOS CRIMES DE CONLUIO,
DISTRIBUIÇÃO DE COCAINA E POSSE COM INTENÇÃO DE DISTRIBUIR COCAINA.
DELITOS PREVISTOS NO CÓDIGO PENAL DAQUELE PAIS. PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA EM JUNHO DE 1988.
          EXCESSO DE PRAZO SUPERADO PELA REGULARIZAÇÃO POSTERIOR DO
PEDIDO DE EXTRADIÇÃO.
          CRIME DE CONLUIO QUE, NO BRASL, ENCONTRA CORRESPONDENCIA NO
DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO DE ENTORPECENTES E NO DE QUADRILHA.
OCORRENCIA DO REQUISITO DA DUPLA TIPICIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL
DA JUSTIÇA NORTE-AMERICANA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. IRRELEVÂNCIA DO
FATO DE TER A EXTRADITANDA MARIDO E FILHO BRASILEIROS.
IMPOSSIBILIDADE, NO PROCESSO DE EXTRADIÇÃO, DE EXAME DO MÉRITO DA
AÇÃO PENAL, DE AVALIAÇÃO DA PROVA E DE INDAGAÇÕES ACERCA DA
CULPABILIDADE DO EXTRADITANDO.
          PEDIDO DEFERIDO.